Tribunal: TJES
Processo: 5004214-47.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004214-47.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITELVINO PINTO DE ABREU

AGRAVADO: PREVIDENCIA USIMINAS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE COBRANÇA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA EM DINHEIRO – SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA – AUSÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO DO EXECUTADO – PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO CREDOR – RECUSA LEGÍTIMA – PREFERÊNCIA DA PENHORA SOBRE DINHEIRO –
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA – POSSIBILIDADE – LEVANTAMENTO DO VALOR DEVIDO – CAUÇÃO DISPENSADA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – PENDÊNCIA DO AGRAVO DO ART. 942 DO CPC/2015 – A
GRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
)
De acordo com a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, apesar de admitida na lei processual civil (CPC/2015, art. 835, § 2º), não constitui direito absoluto do executado, devendo prevalecer, a princípio, a ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil.

2)
Ainda que o devedor comprove que a substituição da penhora atende aos requisitos previstos no § 1º do art. 847 do CPC/2015, bem como o seguro garantia preenche as exigências para que seja aceito em substituição à penhora – tais como exceder 30% do valor originalmente executado – descabe equipará-lo a dinheiro em espécie ou depósito, que se encontra em primeiro lugar na ordem legal de preferência da penhora e, em última análise, não é razoável censurar a recusa do credor ao se pronunciar acerca da pretendida substituição da penhora.

3)
O dinheiro ostenta preferência sobre qualquer outra forma de garantia da dívida, não sendo razoável a sua substituição por seguro fiança quando a parte executada nem sequer demonstra que indisponibilidade do valor penhorado poderá lhe acarretar prejuízos efetivos, máxime em se considerando o porte financeiro da agravante.

4)
Sopesando os princípios da menor onerosidade e o da máxima efetividade da execução, afigura-se legítima a recusa do credor ao se manifestar sobre o pedido de substituição pretendida pela agravada, máxime porque a penhora em dinheiro possui liquidez imediata, ao contrário do bem ofertado em substituição.

5
)
Ainda que se entenda que a ausência de trânsito em julgado possibilitaria o levantamento, tão somente, de valores tidos por incontroversos, exceto se ofertada caução suficiente e idônea, o art. 521 do CPC/2015 elenca as hipóteses em que a caução pode ser dispensada, a exemplo das previstas nos seus incisos I e III.

6)
Se permitida a dispensa de caução para levantamento de quantia bloqueada em se tratando de verba de natureza alimentar, conforme se dá no caso concreto, assim como na pendência do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015, é dispensável a caução, para fins de levantamento do valor devido, haja vista ter sido inadmitido o recurso especial interposto pela agravada Previdência Usiminas e pender de julgamento o AREsp 1313912/ES perante o Superior Tribunal de Justiça.

7)
Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, ficando prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Itelvino Pinto de Abreu
contra a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória (Id 4826856) que, nos autos da “
ação de cobrança
” ajuizada em face de
FEMCO – Fundação Cosipa de Seguridade Social e outras (+2)
, sucedidas por
Previdência Usiminas
, em fase de
cumprimento
provisório
de sentença
, deferiu a substituição da penhora de dinheiro pelo seguro garantia ofertado pela executada e determinou que o exequente preste caução para que possa receber o valor penhorado ou da garantia judicial, nos termos do art. 520, IV, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (Id 4826855), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
reúne todos os permissivos previstos nos incisos do art. 521 do CPC/2015 para que possa ser dispensada a prestação de caução, seja porque o crédito é de natureza alimentar (inciso I), pela sua necessidade diante do descumprimento pela agravada da obrigação de lhe pagar a suplementação da aposentadoria (inciso II), por estar pendente de julgamento apenas o agravo interposto contra a decisão que denegou o processamento do recurso especial (inciso III) e ainda, por estar o acórdão exequendo em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (inciso IV);
(ii)
desde o julgamento da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, em 2015, todos os julgamentos são unânimes em favor dos aposentados que litigam contra a agravada;
(iii)
não há risco de lesão grave ou de difícil reparação à agravada, por ser bilionário o Fundo PBD/CNPB nº 1975.00002-18, do qual sairão os recursos; e
(iv)
está evidenciado o
periculum in mora
, uma vez que a paralisação da marcha executiva protela o cumprimento da obrigação de pagamento da verba alimentar de complementação de aposentadoria a ele devida desde o ano de 1996.

Muito embora não desconheça que a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por
maioria de votos
, posicionou-se no sentido de que “
Em que pese a lei se referir a 'substituição', que pressupõe a anterior penhora de outro bem, o seguro-
g
arantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora,
não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida
” (REsp 1.838.837/SP, relª Minª Nancy Andrighi, rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/05/2020, DJe 21/05/2020), considero que tal entendimento não reflete a posição predominante na Corte Superior, sobretudo nos casos em que se pretende a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial ou fiança bancária,
por prevalecer
linha que prestigia a satisfação do credor
.

De acordo com a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, apesar de admitida na lei processual civil (CPC/2015, art. 835, § 2º),
não constitui
direito absoluto do executado
, devendo prevalecer, a princípio, a ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil.

Nesse cenário, ainda que o devedor comprove que a substituição da penhora atende aos requisitos previstos no § 1º do art. 847 do CPC/2015, bem como o seguro garantia preenche as exigências para que seja aceito em substituição à penhora – tais como exceder 30% do valor originalmente executado –
d
escabe equipar
á-lo
a dinheiro em espécie ou depósito
, que se encontra em primeiro lugar na ordem legal de preferência da penhora e, em última análise, não é razoável censurar a recusa do credor ao se pronunciar acerca da pretendida substituição da penhora.

Vale dizer: se a execução deve se desenvolver em benefício e no interesse do credor (CPC/2015, art. 797), a substituição da penhora por seguro garantia não pode ser imposta ao credor, cabendo ao magistrado autorizá-la, tão somente, quando verificar, no caso específico, circunstância favorável ao credor, que justifique a substituição postulada pelo devedor.

Não é excessivo recobrar que o dinheiro ostenta preferência sobre qualquer outra forma de garantia da dívida, não sendo razoável a sua substituição por seguro fiança quando a parte executada nem sequer demonstra que indisponibilidade do valor penhorado poderá lhe acarretar prejuízos efetivos, máxime em se considerando o porte financeiro da agravante.

Há, inclusive, precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
vedar a substituição por seguro garantia quando procedida a penhora em dinheiro
:

“(...) 1.
O atual entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, uma vez realizada a penhora em dinheiro, a substituição por seguro-garantia só é admitida em situação excepcional, para evitar grave dano ao devedor, desde que não prejudique o exequente
. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça à espécie (...)”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 2.002.679/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 23/05/2022, DJe 25/05/2022)

“(...) 3.
Realizada a penhora em dinheiro, não cabe, em regra, a sua substituição por seguro garantia ou fiança bancária, por força do princípio da satisfação do credor
. Precedentes (...)

5. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 1.837.128/BA, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021)

“(...) 5. ‘Nos termos da jurisprudência desta Corte, '
uma vez realizada a penhora em dinheiro, não cabe a sua substituição por seguro garantia ou fiança bancária tendo em vista, especialmente, o princípio da satisfação do credor
’ (AgInt no AREsp 932.499/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018).

6. Agravo interno não provido”.

(STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp nº 1.160.491/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23/10/2018, DJe de 31/10/2018)

“(...) 1.- A jurisprudência desta Corte tem consignado que
uma vez realizada a penhora em dinheiro, não cabe a sua substituição por seguro garantia ou fiança bancária tendo em vista, especialmente, o princípio da satisfação do credor
.

2.- (...)

4.- Agravo Regimental improvido”.

(STJ, Terceira Turma, AgRg no REsp nº 1.391.082/SE, rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 24/9/2013, DJe 08/10/2013)

E ainda, seguem recentes precedentes deste egrégio Tribunal ao examinar a matéria em voga:

“(...) De acordo com a jurisprudência majoritária do colendo Superior Tribunal de Justiça, a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, apesar de admitida na lei processual civil (CPC/2015, art. 835, § 2º),
não constitui direito absoluto do executado, devendo prevalecer, a princípio, a ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015
.

5) Ainda que o devedor comprove que a substituição da penhora atende aos requisitos do § 1º do art. 847 do Código de Processo Civil, bem como o seguro garantia preenche as exigências para que seja aceito em substituição à penhora – tais como exceder 30% do valor originalmente executado –
descabe equipará-lo a dinheiro em espécie ou depósito, que está em primeiro lugar na ordem legal de preferência da penhora e, em última análise, não é razoável censurar a recusa do credor ao se pronunciar acerca da pretendida substituição da penhora
.

6) O dinheiro ostenta preferência sobre qualquer outra forma de garantia da dívida, não sendo razoável a sua substituição por seguro fiança quando a parte executada nem sequer demonstra que indisponibilidade do valor penhorado poderá lhe acarretar prejuízos efetivos, máxime em se considerando o porte financeiro da agravante.

7) (...)

8) Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5008472-37-2022.8.08.0000, relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado PJe em 21/05/2023)

“(...) RECURSO DE AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO. PENHORA EM DINHEIRO. SEGURO GARANTIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I –
O C. STJ não defende como direito absoluto a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, entendendo-se, em verdade, como excepcional, sobrelevando-se a ordem legal de preferência prevista na legislação regente
(art. 855, do CPC).

II - Além disso, é sabido que o fim perseguido pelo ordenamento jurídico pátrio em sede de cumprimento de sentença é sempre a satisfação do crédito, ainda que conciliado com o princípio da menor onerosidade do devedor.

III - Entendeu-se que o magistrado a quo agiu com acerto ao considerar a recusa do credor/agravado em relação à referida substituição de penhora, até mesmo porque devidamente expressa e fundamentada no risco de prejuízos, não devendo ser imposta ao credor.

IV – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.”

(TJES, Terceira Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5007680-83.2022.8.08.0000, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, julgado PJe 30/08/2023)

Em suma: sopesando os princípios da menor onerosidade e o da máxima efetividade da execução, entendo ser legítima a recusa do credor ao se manifestar sobre o pedido de substituição pretendida pela agravada, máxime porque a penhora em dinheiro possui liquidez imediata, ao contrário do bem ofertado em substituição.

Na sequência, verifico que o MM. Juiz condicionou o prosseguimento da execução provisória e, por conseguinte, o levantamento do valor depositado, à prestação de
caução
(CPC/2015, art. 520, IV), do que também discordo, respeitosamente.

Sobre a possibilidade de levantamento de valor depositado, assim dispõe o art. 520, IV, do Código de Processo Civil:

Art. 520
. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

(...)

IV
-
o levantamento de depósito em dinheiro
e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado,
dependem de caução suficiente e idônea
, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

Dessa forma, ainda que se entenda que a ausência de trânsito em julgado possibilitaria o levantamento, tão somente, de valores tidos por
incontroversos
, exceto se ofertada caução suficiente e idônea, o art. 521 do CPC/2015 elenca as hipóteses em que a caução pode ser dispensada, a exemplo das previstas nos seus incisos I e III:

Art. 521
. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que:

I
- o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem;

II – omissis

III
– pender o agravo do art. 1.042.

Portanto, se permitida a
dispensa de caução
para levantamento de quantia bloqueada em se tratando de verba de natureza alimentar, conforme se dá no caso concreto, assim como na pendência do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015,
entendo
ser dispensável a caução
, para fins de levantamento do valor depositado, haja vista ter sido inadmitido o
recurso especial
interposto pela agravada Previdência Usiminas e pender de julgamento o
AREsp 1313912/ES
perante o Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento
e lhe dou provimento
para:
(i)
indeferir o pedido de substituição de dinheiro pelo seguro garantia ofertado pela agravada; e
(ii)
autorizar o prosseguimento da execução provisória, com o levantamento pelo agravante do valor depositado, à exceção de eventual parcela relativa a cobrança de astreintes, sem a exigência de caução. Via reflexa,
julgo prejudicado o agravo interno
interposto (Id 5169599).

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.